Tribunal: TJMT
Processo: 0002212-61.2008.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RAC no 0002212-61.2008.8.11.0024.
Vistos, etc.
No caso, constata-se que os autos foram digitalizados com as peças – petição inicial, contestação, impugnação, sentença e recursos – fora da ordem e de forma desordenada.
Portanto, à Secretaria para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora